Tribunal: TCU
Processo: 022.900/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possíveis irregularidades na prestação de contas do Município de Bom Jardim/PE referente à utilização de recursos da Lei Aldir Blanc

Inteiro teor:
Acórdão 6835/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, dando-se ciência deste deliberação ao Representante, ao Ministério da Cultura e ao Procurador da República Jose Godoy Bezerra de Souza, cuja Solicitação de Informação encontra-se apensada a estes autos. 1. Processo TC- Processo 022.900/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 036.826/2023-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura; Prefeitura Municipal de Bom Jardim - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Antonio Joaquim Ribeiro Junior (28712/OAB-PE), representando Prefeitura Municipal de Bom Jardim - PE. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.